Tribunal: TJES
Processo: 5014143-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014143-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, quando o ato judicial vergastado estiver maculado com os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia.

3. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
e por
Refrigerantes Coroa Ltda.
contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo primeiro e reputou prejudicada a apelação interposta pela segunda.

A Refrigerantes Coroa Ltda. alega que o acórdão é omisso e obscuro, pois se o cálculo do ICMS-ST tem como base o PMPF definido pelo Estado, qualquer aumento no PMPF resulta em um indevido aumento do ICMS-ST a ser recolhido (id. 6211438).

A seu turno, o Estado do Espírito Santo sustenta que o acórdão é omisso, porquanto os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, já que o valor atribuído à causa é muito baixo (id. 6037394).

Ambos os aclaratórios foram contraditados (ids. 6414831 e 6554090).

Pois bem. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, quando o ato judicial vergastado estiver maculado com os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na lição do ex-Juiz de Direito Jaylton Lopes Júnior (
in
Manual de Processo Civil, 2ª edição, Juspodivm, p. 1007), "haverá omissão sempre que o juiz deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito arguida pela parte e capaz de, em tese, influir na decisão". Lado outro, "o vício da obscuridade é aquele que compromete a clareza da decisão, ou seja, sua inteligibilidade".

In casu
, não verifico a presença de quaisquer dos sobreditos vícios. A uma, porque restam descritos no voto condutor, de forma expressa e clarividente, os motivos pelos quais a adoção do PMPF para apuração da base de cálculo presumida do ICMS-ST é constitucional e não vilipendia o princípio da anterioridade da lei tributária. A duas, porque este Órgão Fracionário fez opção pelo valor atualizado da causa para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao Estado do Espírito Santo.

Em verdade, pretendem os embargantes a rediscussão do mérito da causa, para o que não se prestam os embargos de declaração.

Desse teor, o seguinte precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia [...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.253.549/RJ, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 22/11/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.